Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-27.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS.
1. Direito fundamental. Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).
3. Exegese do artigo 5o, "caput", 196 e 198 da Constituição da República.
Reexame necessário desprovido, nos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS.
1. Direito fundamental. Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).
3. Exegese do artigo 5o, "caput", 196 e 198 da Constituição da República.
Reexame necessário desprovido, nos termos do art. 932, IV, alínea "b", do CPC.